Tribunal: TJDFT
Processo: 0752335-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0752335-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANISIO RODRIGUES DIAS, CATIA JOSE FERREIRA AGRAVADO: CLAUDIO MACEDO GAMA DESPACHO Tendo em vista a certidão ao ID. 22167623, verifico que foi distribuído a esta Relatoria o Agravo de Instrumento no 0752332-33.2020.8.07.0000, o qual apresenta identidade de partes e causa de pedir com o presente recurso. Desse modo, intime-se a parte agravante para que se manifeste quanto ao motivo da referida duplicidade. Brasília,14 de dezembro de 2020 17:25:35. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA